Tribunal: TJDFT
Processo: 0708545-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708545-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ARIONE GOMES BRANDAO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de revisão criminal, apresentado de próprio punho pelo reeducando ARIONE GOMES BRANDAO. O feito foi encaminhado à Defensoria Pública do Distrito Federal para fins de patrocínio do requerente (ID. 56522459). A Defesa informou que a presente petição reitera requerimento de mão própria veiculado pelo sentenciado na RevCrim 0741652-81.2023.8.07.0000, ao qual a Defensoria Pública concluiu pela ausência de fundamento jurídico para reforçar o pedido do sentenciado. A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da revisão criminal (ID. 57044865). É o relatório. Decido. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, uma vez que ausentes fundamentos jurídicos, bem como pressupostos processuais. O sentenciado requer a revisão criminal da condenação nos autos originários n.o 0716354-71.2020.8.7.0007, transitada em 16/12/2021, à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infringir o artigo 157, §3o, inc. II, c/c o artigo 61, inc. II, alínea “h”, ambos do Código Penal A ação penal n.o 0716354-71.2020.8.7.000 já foi objeto da revisão criminal no 0741652-81.2023.8.07.0000, a qual negou-se seguimento pois a petição inicial não se amolda às hipóteses de cabimento legalmente previstas no artigo 621 do CPP. De igual modo, na presente revisão criminal, o requerente fundamenta a presente ação revisional no artigo 621 do CPP, de forma genérica, sem indicar por quais das hipóteses previstas em lei seria cabível revisão a condenação. Assim, a presente revisão criminal deve ser, de plano, inadmitida. Pelo exposto, NÃO ADMITO a petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Publique-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora